Tribunal: TJES
Processo: 5008420-32.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008420-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA MAGNAGO BATISTA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5008420-32.2023.8.08.0024.

RECORRENTE: CAROLINA MAGNAGO BATISTA e FERNANDO DE OLIVEIRA FEHLBERG.

RECORRIDO: HOTEL URBANO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS (ART. 53, §4º, DA LEI Nº 9.099/1995). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença deve ser MANTIDA

, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de CAROLINA MAGNAGO BATISTA e FERNANDO DE OLIVEIRA FEHLBERG, cuja sentença (ID nº “
54930781
”) julgou o presente feito extinto por ausência de bens penhoráveis, pelo Executado (ora Recorrido), com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/1995. Irresignados, os Exequentes (ora Recorrentes) apresentaram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

Sem adentrar no mérito da execução, entendo que o recurso deve ser REJEITADO, MANTENDO-SE a sentença.

Bem se sabe que os juizados especiais têm como fundamento os princípios da “[...] simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade [...]” (art. 2º, da Lei nº 9.099/1995). Ademais, o procedimento dos juizados se paute pela Lei nº 9.099/1995, que possui regras específicas sobre a extinção da ação sem julgamento de mérito na fase de execução (art. 53), entendo ser impossível a extensão desmedida dos princípios do microssistema, em amputação aos demais princípios que também guiam os juizados especiais e o próprio sistema processual civil, cuja teleologia é a pacificação e o progresso social, sendo inadmissível o retrocesso ao período de “
processualismo
” (formalismo processual exagerado) tão criticado por Dinamarco em seu clássico “
A Instrumentalidade do Processo
”.

Como bem ensinou Dinamarco, o processo civil (Lei Adjetiva)
é instrumento à obtenção do direito material
(
Lei Substantiva) e “
todo instrumento, como tal, é meio; e todo meio só é tal e se legitima, em função dos fins a que se destina
”
.

Nesse contexto, o Novo CPC, sintetizando em si as críticas ao sobredito formalismo processual, criou mecanismos de instrumentalizar o processo civil para que este sirva à obtenção da tutela de fundo (
rectius
, decisão de mérito), seja através da positivação da principiologia que fundamenta tal instrumentalidade (primazia da decisão de mérito
), o que ojeriza que as partes sejam surpresadas com inovações no curso e/ou condução do feito, como ocorrido
in casu
.

E ainda que assim não fosse, a Lei nº 9.099/1995 deve se submeter à normatividade constitucional, cuja positivação de direitos fundamentais processuais (arts. 5º,
caput
, XXXV, LIV e LV) não podem ser ignorados quando da interpretação das Leis – atento que deve ser o magistrado à "[...]
função axiológica dos princípios jurídicos no sistema do Direito
."
.

Todavia, não se pode perder de vista a finalidade da norma positivada no art. 53, da Lei 9.99/1995:
inexistindo indício de que o Executado possua bens penhoráveis, não há como subverter o sentido da norma e da principiologia dos juizados especiais.

Dessarte, ainda que os recorrentes aleguem que a Parte Recorrida opera regularmente, movimentando quantias em dinheiro em troca da continuidade da prestação de serviços, não trazem prova contundente disso.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença aqui guerreada:

"[...] Este juízo já realizou, em muitos processos, várias tentativas de penhora via sistemas Sisbajud e Renajud, bem como pesquisas no Sniper, já instaurou incidentes de desconsideração da pessoa jurídica, não conseguindo sequer citar os sócios ou terceiras empresas, nem conseguindo arresto de bens e valores via Sisbajud de pessoas alvos de desconsideração.

Do mesmo modo, não houve êxito, sequer, em expedição de mandado de penhora para ser cumprido na sede da Executada, via carta precatória, porque o juízo deprecante do Rio de Janeiro informou que todas as diligências para busca de bens já foram intentadas, estando extintos os processos que lá tramitaram."

Registre-se que o presente julgamento não impede a parte interessada de (no prazo prescricional que a assiste) carrear novas provas da capacidade do Executado em suportar a execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)